Tribunal: TJDFT
Processo: 0751277-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ADVERTÊNCIA. NOVO DESCUMPRIMENTO. COVID-19. PERÍODO NÃO COMPREENDIDO PELA PORTARIA 22 DE 04 DE MAIO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos textos presentes no art. 118, § 1o, b da LEP, bem como no art. 44, § 4o do CP o comando de que, em caso de descumprimento injustificado da prestação de serviços à comunidade, a pena restritiva de direitos deve ser convertida em pena privativa de liberdade.
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que a conversão deve se dar em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, sendo imperiosa a intimação do condenado para que posse prestar os seus esclarecimentos.
3. No caso, não há reparos a serem realizados na decisão que converteu a pena do sentenciado em restritiva de liberdade, tendo em vista que lhe foi concedida oportunidade para apresentar justificativa para os descumprimentos anteriores, o que não foi realizado. Após, mesmo advertido, continuou a descumprir as medidas impostas pelo Juízo da VEPEMA, de modo que não realizou a prestação de serviços à comunidade a que estava comprometido, evidenciando-se o seu total descaso com o sistema de Justiça.
4. Não merece ser acolhida a alegação da defesa de que o descumprimento das obrigações teria se dado em razão da impossibilidade de realização dos respectivos serviços, tendo em vista as restrições ocasionadas pela pandemia causada pelo novo Corona Vírus. O descumprimento dos serviços pelo recorrente já ocorreu no mês de fevereiro de 2020, antes de ser iniciada qualquer medida de combate à proliferação do COVID-19, conforme Portaria 22, de 04 de maio de 2020.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.